Tribunal: TJBA
Processo: 8044192-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044192-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA ALVES DA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marinalva Alves da Silva contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária nº 8115559-11.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na majoração da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET, a ser implementada pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível, em sede de tutela provisória de urgência, a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que, ao implicar efeitos financeiros imediatos, esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública encontra limitações legais, sendo vedado deferimento de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. A pretensão liminar de majoração da GCET possui natureza satisfativa, pois antecipa os efeitos financeiros pretendidos na demanda, o que atrai a vedação legal à concessão de tutela provisória contra ente público. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, relativização da vedação legal quando demonstrado o risco de dano irreparável, o que não se verifica no presente caso, por ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não se admite a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública quando a medida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, salvo em hipóteses excepcionais de risco de dano irreparável, devidamente demonstrado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0009861-05.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8044192-90.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARINALVA ALVES DA SILVA e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora